Tribunal: TJMT
Processo: 1054304-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054304-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SOARES DE LIMA - CPF: 994.634.901-91 (RECORRENTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO NA INTERNET E REDE. TORRE DANIFICADA.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO MENCIONADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

Hipótese em que a recorrente alega ter sofrido interrupção indevida dos serviços de telefonia móvel e internet.

Fatos iniciais desconstituídos com apresentação de documentos que demonstram a utilização dos dados de internet e ligações no período mencionado, bem como apresenta várias outras ações utilizando-se do mesmo protocolo de supostas reclamações administrativas.

Má-fé configurada nos termos do inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação em litigância de má fé.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente o afastamento da litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Consoante alhures a parte autora teve deferido a gratuidade da justiça.

Em que pese a insurgência da recorrida, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

Mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se há falha na prestação de serviços decorrentes de interrupção de internet e telefonia móvel.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Aduz a parte Reclamante que, vem sofrendo com a falha de prestação de serviços da parte Requerida, uma vez que está sem acesso a sua linha de telefonia móvel e internet desde 11/10/2023, até a data de distribuição da demanda.

Afirma que, devido a inércia da Reclamada em resolver o problema em tempo hábil, não está conseguindo realizar e receber ligações, nem mesmo fazer o uso da internet, requerendo que a parte Reclamada seja condenada ao pagamento de danos morais.

A parte Reclamada alega, em suma, que a parte Requerente não comprovou os danos sofridos, tendo esta trazido uma inicial genérica, sem qualquer especificação dos danos sofridos e com protocolos genéricos discutidos em outros processos de litigância temerária, requerendo, ao final, a total improcedência dos pedidos da inicial.

A parte Requerente impugnou a contestação, alegando que a parte Requerida não efetivou nenhuma comprovação dos argumentos esboçados, reiterando, por fim, a procedência dos pedidos iniciais.

Em atenta análise dos autos, constato que a parte Reclamante trouxe em sua exordial, supostos protocolos de atendimento e reclamação junto a Reclamada (Protocolo nº 202309118168051; Protocolo nº 202305199168352; Protocolo nº 20240655214079; Protocolo nº 20240655203206; Protocolo nº 202405117168081; e Protocolo nº 20240965233211), bem como reportagens correspondentes à época do fato.

De seu lado, a Reclamada apresenta e comprova que os mesmos números de protocolos são apontados pelo menos em outros 04 (quatro) processos que tramitam perante esta Comarca, quais sejam, 1053741-15.2024.8.11.0001; 1053900-55.2024.8.11.0001; 1054133-52.2024.8.11.0001; e 1054159-50.2024.8.11.0001, o que por si só causa estranheza após a conferência deste julgador, tratando-se, de fato, de petições iniciais genéricas.

Além disso, a Reclamada apresenta relatórios de chamadas e tráfego de dados (ID’s. 171318534 e 171318536), comprovando a utilização dos dados de internet, bem como da realização de chamadas e recebimento de ligações.

[...]

Deste modo, melhor sorte não assiste a parte Reclamante quanto ao pedido por danos morais, já que os fatos em questão não causaram prejuízos efetivos para a parte Requerente, configurando –
se realmente ocorridos –
mero dissabor cotidiano, pois não houve comprovação pela parte Autora que esta teve perda do seu tempo útil para solução administrativa, pois sequer comprovou que tentou resolver o problema administrativamente e que a empresa tenha se recusado a resolvê-lo, assim como inexiste a comprovação dos prejuízos em razão do trabalho, nem mesmo impugnou especificamente as razões e documentos apresentados em defesa.

[...]”

Analisando aos autos, verifica-se que há robusta comprovação de que não ocorreu interrupção pelo período alegado na inicial, com a presentação de relatório de utilização de dados da internet e ligações.

Ainda consta dos autos que os protocolos de atendimentos descritos na petição inicial são efetivamente os mesmos utilizados em diversas ações no mesmo sentido.

Sendo assim não há que falar em falha na prestação de serviços, na medida em que não há comprovação que demonstre tal situação.

A propósito:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SINAL DE INTERNET E TELEFONE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA EXORDIAL E DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2. A Reclamante requer a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, sob o argumento de que a falha no sinal da operadora perdurou por cerca de dez dias, situação que lhe causou grandes transtornos, vez que é o seu único meio de comunicação, pois a operadora de telefonia é a única prestadora dos serviços na região do Distrito de Mimoso.

3. Eis o entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERNET BANDA LARGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra a Recorrente em sua peça vestibular que desde 22/09/2020 o serviço apresenta oscilações. Aduz que em 04/10/2020 o serviço foi interrompido, retornando dia 06/10/2020. Mas as oscilações permaneceram, vindo a ficar outros dias sem internet, até a propositura da ação em 12/10/2020.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo escorreita a sentença de improcedência.

Em que pese as supostas oscilações, há somente uma foto do moldem para comprovar as alegações.

A recorrente não demonstrou que sofreu prejuízos diante da suposta falha na prestação de serviços, não comprovando por meio de documentos, se tratando de meras alegações.

E calha ainda registrar que, mesmo que se comprovasse a falha de sinal nesse período, para o aparelho telefônico da recorrente, a decisão unânime desta Turma Recursal é de que a simples falha de sinal não é suficiente a gerar qualquer indenização por danos morais, sendo mero aborrecimento, mormente quando não se demonstra qualquer outra consequência que mera falha noticiada em sede de exordial, sendo mais uma daquelas ações aventureiras que assolaram os Juizados Especiais em tempos passados, demonstrando ainda a menor importância dos fatos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

(N.U 1027940-36.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05.04.2021, Publicado no DJE 05.04.2021)

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA/INTERNET QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de telefonia/internet.

2. Esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a falha de sinal no serviço de telefonia/internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo à consumidora comprovar eventual prejuízo.

3. Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, de sorte que o consumidor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001304-10.2019.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

4. A simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

5. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

6. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000227-25.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Assim, ausente a falha na prestação dos serviços a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025